Tribunal: CARF
Processo: 16095.000693/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO OU ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Não comprovada a ocorrência de pagamento parcial ou retenção de imposto retido na fonte, aplica-se o disposto no art. l73, inc. I do Código Tributário Nacional, para efeito de contagem do prazo de decadência, em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 973.733.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF no 38,
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000693/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.804 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
LEONARDO BITENCOURT DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO OU ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Não comprovada a ocorrência de pagamento parcial ou retenção de imposto
retido na fonte, aplica-se o disposto no art. l73, inc. I do Código Tributário
Nacional, para efeito de contagem do prazo de decadência, em consonância
com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
973.733.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOMENTO
DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF no 38,
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000693/2009-13
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000693/2009-13

É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciando a defesa do sujeito passivo julgou parcialmente procedente a
impugnação ao lançamento relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência
objeto do recurso é decorrente de apuração de Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada, caracterizada por valores creditados em
contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira, em relação às quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e em sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000693/2009-13

detalhados no voto. Na impugnação apresentada alega o contribuinte, em síntese, a ocorrência de
decadência relativamente a parte dos valores/períodos objeto do lançamento; a obtenção das
informações relativas à movimentação financeira sem observância às restritas hipóteses,
caracterizando quebra ilegal de seu sigilo bancário, e; que as informações bancárias não podem
se confundidas com a base de cálculo do IRPF constitucionalmente fixada, não sendo meio hábil
para sustentar a autuação, posto que não correspondente a renda por ele obtida.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde reitera a preliminar de ocorrência de decadência, nos termos
do art. 150, §4° e 156, inc. V, ambos do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966). Argumenta que o IRPF é tributo cuja apuração seria mensal, nos termos da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e 8.383 de 30 de dezembro de 1991, ocorrendo o fato
gerador na data da aquisição da renda, devendo assim ser considerado, para efeito de contagem
do prazo decadencial, os períodos de ocorrência mês a mês, citando ainda jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entende albergar suas alegações. Na sequência volta a
argumentar a ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador do imposto, conforme
previsto no art. 43 do CTN (aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza), malferindo assim o art. 142 do CTN. Finalmente, citando
doutrina e jurisprudência, advoga a nulidade do lançamento por considerar que a autoridade
fiscal praticou conduta inconstitucional ao proceder à quebra de seu sigilo bancário, sem
autorização do poder judiciário e por ter acesso a sua movimentação financeira antes do próprio
início do procedimento fiscal, contrariando o disposto no art. 6o da Lei Complementar no 105, de
2001. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Alega o recorres o transcurso do prazo decadencial do direito de lançamento,
relativamente à maior parte da autuação, antes da lavratura do auto de infração, nos termos do
art. 150, §4° e 156, inc. V, ambos do CTN.
O Código Tributário Nacional estipula que a Administração Tributária possui o
prazo de 5 anos para lançamento do crédito tributário e apresenta comandos distintos para efeito
de se apurar tal prazo. Dependendo da forma de apuração do tributo, da constatação de
antecipação do pagamento e da ocorrência de dolo, fraude ou simulação praticados pelo sujeito
passivo. Ao tratar da extinção do direito de constituição do crédito tributário tem-se o art. 173 e
seus incisos, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000693/2009-13

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, foi estabelecido no Códex tratamento distinto com relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujo critério de contagem do prazo decadencial
encontra-se definido no § 4o do art. 150 do CTN, da seguinte forma:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em consonância com os comandos acima reproduzidos do CTN, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RESP 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos
especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.543-C, do CPC/73), fixou o
entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para a Administração Tributária
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Conforme definido por aquela Corte, foram sumariadas três condições para efeito
de aplicação do art. 150, §4o, do CTN: (i) o tributo deve ser sujeito a lançamento por
homologação; (ii) deve ocorrer pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que inferior ao
efetivamente devido); (iii) o contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação.
No caso dos autos, trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tributo
este que é devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo percebidos, a título de
antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a apuração e o
recolhimento independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando-se
o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina classifica como
tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no período
compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício, considerado como tal o ano
civil. Mister pontuar nesse momento o conteúdo da Súmula CARF no 38, no sentido de que: “O
fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.”
Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação.
Compulsando os autos do presente procedimento, não consta qualquer informação
quanto a eventuais recolhimentos de IRPF por parte do autuado. Também as cópias da
Declarações de Ajuste Anual – IRPF de 2005 e 2006 – Anos-Calendário 2004 e 2005, não dão
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000693/2009-13

conta da ocorrência de qualquer imposto sobre a renda retido na fonte ou recolhimento de carnê-
leão no período declarado.
Assim, não constando comprovação de quaisquer recolhimentos do IRPF nos
presentes autos, a contagem do prazo decadencial a ser considerada é aquela prevista no art. 173,
inc. I do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Relativamente ao tema, assim tem decidido este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
(...)
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre.
(...)
Voto
Assim, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, ausente o
pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial rege-se pel oart. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
(...)
Desse modo, como a ciência do Contribuinte ocorreu em 15/10/2004, fls. 806, quanto
ao ano-calendário de 1998, e o prazo decadencial somente começou a fruir em 1o de
janeiro de 2000, o termo final do prazo ocorreu apenas dia 31/12/2004, razão pela qual
não se identifica a existência de decadência do direito do fisco acerca da constituição do
crédito tributário.
(...)
(Acórdão no 9202-008.578 – 2a Turma CSRF, sessão de 29/01/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO
DECADENCIAL REGIDO PELO I, ART. 173 DO CTN.
Não comprovada a ocorrência de pagamento parcial, a regra decadencial expressa
no CTN a ser utilizada deve ser a prevista no I, Art. 173 do CTN, conforme inteligência
da determinação do Art. 62-A, do Regimento Interno do CARF (RICARF), em
sintonia com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial
973.733.
No presente caso, não há nos autos comprovação de recolhimentos parciais
efetuados, razão da aplicação da regra decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN.
(...)
Voto
Assim, como no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) o fato gerador é complexivo
considera-se este como ocorrido em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Destarte,
tratando-se de exigência relativa aos exercícios de 1995, considera-se como ocorridos os
fatos geradores em 31/12/1995, possibilitando o lançamento pelo Fisco em 1996 e o
prazo decadencial expresso no dispositivo acima com início em 01/01/1997.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000693/2009-13

(...)
(Acórdão no 9202-002.529 – 2a Turma CSRF, sessão de 31/01/2013)
Nesses termos, relativamente ao período de apuração mais distante (ano-
calendário de 2004) a autoridade fiscal lançadora teria prazo até o dia 31/12/2010 para efetuar
lançamento de eventual crédito tributário suplementar (5 anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado)
Destarte, tendo sido o sujeito passivo cientificado do crédito tributário em
22/12/2009, tem-se que a exigência foi regularmente efetuada, não se encontrando à época da
notificação do Auto de Infração abrangida pela decadência. Oportuno demonstrar que, mesmo
que aplicado o prazo previsto no §4o, do 150 do CTN, o termo final para efeito de decadência
seria 31/12/2009, portanto, ainda assim estaria o lançamento regular, devendo assim ser afastada
tal preliminar.
ALEGAÇÕES
DE
NULIDADE,
INCONSTITUCIONALIDADE
E
IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO BASEADO EM OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve preliminarmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Alega o autuado a inconstitucionalidade do lançamento, posto que realizado com
quebra de sigilo bancário sem a devida autorização do poder judiciário e devido ao acesso às
informações financeiras antes de instaurado o procedimento fiscal. Também advoga a
inocorrência do fato gerador do IRPF, sob argumento de ser impossível a autuação com fulcro no
em presunções, devido à ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador do imposto,
conforme previsto no art. 43 do CTN (aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza), malferindo assim o art. 142 do CTN.
Ressalte-se que a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, onde
restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários, se baseava em legislação já revogada, razão pela qual não pode aqui ser considerada, haja
vista nova orientação normativa quanto à matéria, conforme se passa a demonstrar. Para melhor
entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um histórico da legislação que trata
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000693/2009-13

dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de lançamento de crédito tributário. Para
tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000693/2009-13

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000693/2009-13

Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei.
A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o
verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a
72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte
comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento.
Também é suscitada pelo recorrente a violação do seu direito ao sigilo bancário,
previsto no art. 5o, inciso XII, da Constituição da República. De início, trata-se de discussão que
escapa à competência legal das autoridades julgadoras de instância administrativa, sobretudo
por não ter competência para se manifestar acerca da legalidade das normas regularmente
editadas segundo o processo legislativo. Por outro lado, no presente caso, sequer houve a
expedição de Requisição de Movimentação Financeira (RMF) à instituição financeira, pois foi o
próprio contribuinte quem forneceu à autoridade fiscal, ainda durante o procedimento de
auditoria, suas informações bancárias.
De toda sorte, não há qualquer ilegalidade, nulidade ou irregularidade na
requisição e obtenção de documentos bancários pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) junto às instituições financeiras, pois para tanto há suporte jurídico na Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 (regulamentada pelo Decreto 3.724, de 10 de
janeiro de 2001) e na Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001. Tais normas garantem à RFB o
direito de acesso e utilização das informações financeiras para o fim de instaurar procedimento
administrativo fiscal tendente a verificar a existência de crédito tributário e para lançamento de
eventual crédito apurado. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão
no Recurso Extraordinário - RE - n° 601.314. No julgamento do RE 601.314, submetido à
sistemática da repercussão geral. Assim decidiu o STF (Tema 225): “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal” Nos termos do art. 62, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), essa decisão deve ser observada pelos
Conselheiros durante os julgamentos, sem razão assim o recorrente também no que se refere a
tais alegações.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000693/2009-13

Noutro giro, é vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de
legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Finalmente, deve ser esclarecido que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Saliente-se que o art.
59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do
ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância
também não verificada no presente procedimento, não se encontrando, portanto, presentes
situações que ensejem a requerida nulidade do lançamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital